Tribunal: TJMT
Processo: 1009657-16.2021.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009657-16.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA CARLA PEREIRA TERTULIANO - CPF: 049.668.611-95 (APELADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – BAIXA DE GRAVAME – DESCUMPRIMENTO – INCIDÊNCIA DE
ASTREINTES
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA 410 DO STJ E TEMA 1296 – PROCESSO ELETRÔNICO – PESSOA JURÍDICA CADASTRADA NO SISTEMA PJE –

EQUIPARAÇÃO - INTIMAÇÃO ELETRÔNICA QUE EQUIVALE À PESSOAL – ART. 246, §1º, DO CPC E PORTARIA CONJUNTA Nº 291/2020-TJMT – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS DE MORA SOBRE MULTA AFASTADOS NA ORIGEM – MANUTENÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 246, §1º, do CPC e da Portaria Conjunta nº 291/2020-PRES/CGJ-TJMT, as empresas de grande porte e instituições financeiras são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico, sendo que a intimação realizada por esse meio eletrônico equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para fins de incidência de multa cominatória (astreintes), em consonância com a Súmula 410 e o Tema 1296.

Correta a decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, reconhece o excesso de execução apenas para excluir os juros de mora sobre as astreintes (evitando o
bis in idem
), mantendo, contudo, a correção monetária desde o arbitramento, para preservar o valor real da moeda.

Sentença de extinção do cumprimento de sentença por satisfação do débito homologado mantida.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009657-16.2021.8.11.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ANA CARLA PEREIRA TERTULIANO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cáceres/MT
Dr. Gilberto Junior de Oliveira Alcantara
, que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Busca e Apreensão nº 1009657-16.2021.8.11.0006, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ele oposta, acolhendo-a apenas parcialmente no que tange ao excesso de execução, para homologar o cálculo de astreintes no valor de R$ 59.989,90, afastando a incidência de juros de mora e determinando a liberação dos valores em favor da exequente
ANA CARLA PEREIRA TERTULIANO
, e diante do cumprimento integral da obrigação, julgou extinto o processo em epígrafe, com fulcro no art. 924, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante sustenta a nulidade da execução, arguindo a aplicação da Súmula 410 do STJ, sob o argumento de que a multa diária por descumprimento de obrigação de fazer exige prévia intimação pessoal do devedor, o que não teria ocorrido fisicamente no caso dos autos. Alega, ainda, excesso de execução, insurgindo-se contra a atualização do valor da multa.

Por fim, requereu o provimento do recurso para reformar a r. decisão hostilizada, preliminarmente para reconhecer a nulidade caracterizada na r. Sentença.

A Apelada apresentou contrarrazões, alegando, preliminarmente, a ocorrência de preclusão consumativa, uma vez que a validade da intimação eletrônica e a exigibilidade da multa já foram apreciadas por este Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1000772-60.2023.8.11.0000. No mérito, defende a manutenção da sentença ao argumento que o próprio STJ, após o CPC/2015 e a Lei 11.419/2006, mitigou a leitura literal da súmula, reconhecendo que, para PJs cadastradas, a intimação eletrônica supre a pessoal, bastando a comprovação da ciência pelo sistema. Logo, não há nulidade quando a comunicação se perfaz no canal oficial do tribunal, com todas as garantias de rastreabilidade e disponibilidade. Requer ao final a condenação do apelante por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios.

O apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 344879391.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central reside na validade da intimação eletrônica realizada para que o Banco procedesse à baixa do gravame do veículo, após a purga da mora pela apelada. O apelante sustenta a necessidade de intimação pessoal física para incidência de multa por descumprimento de obrigação de fazer, nos moldes da Súmula 410 do STJ, além de alegar excesso à execução.

A despeito das alegações do banco recorrente, a evolução jurisprudencial deste Sodalício e do STJ admite a equiparação da intimação eletrônica à intimação pessoal, em consonância com a Súmula 410 e o Tema 1296.

Compulsando os autos, verifica-se que o Apelante é instituição financeira de grande porte, devidamente cadastrada nos sistemas de processo eletrônico deste Sodalício.

Nos termos do artigo 246, § 1º, do Código de Processo Civil, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para efeito de recebimento de citações e intimações.

Nesse diapasão, a Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece em seu artigo 5º, § 6º, que as intimações feitas pelo sistema eletrônico dispensam a publicação no órgão oficial, inclusive para fins de pessoalidade. Reforçando tal entendimento, a Portaria-Conjunta TJMT nº 291/2020, que regulamenta o cadastro de pessoas jurídicas no âmbito deste Tribunal, determina em seu artigo 3º que as comunicações processuais dirigidas às empresas cadastradas devem ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

A propósito cito precedentes desse sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. PRECLUSÃO.
MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, homologando os cálculos apresentados pelo exequente. O agravante alegou erro na apólice inicialmente apresentada e excesso na multa arbitrada, além de questionar a validade da intimação eletrônica para aplicação de astreintes.

II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve preclusão quanto à impugnação da multa cominatória e (ii) verificar a validade da intimação eletrônica como condição para a cobrança das astreintes.

III. Razões de decidir A preclusão consumativa impede a reanálise de matéria já decidida em definitivo, em observância ao art. 507 do CPC e à estabilidade das decisões judiciais.

A intimação eletrônica é válida e suficiente para cumprimento do art. 246, §1º, do CPC, especialmente para pessoas jurídicas cadastradas no PJe, como no caso concreto, afastando a aplicação da Súmula 410 do STJ.

A apólice apresentada pelo agravante fora do prazo de 15 dias, previsto no art. 523, §1º, do CPC, caracteriza descumprimento processual, justificando a aplicação de multa e honorários. A fixação do valor das astreintes observou critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com função coercitiva para garantir a eficácia da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A preclusão consumativa impede a rediscussão de matérias já decididas em definitivo e transitadas em julgado. A intimação eletrônica no sistema PJe é suficiente para a cobrança de multa cominatória, mesmo diante da Súmula 410 do STJ, quando há ciência inequívoca do devedor. O descumprimento de prazo processual peremptório, como o previsto no art. 523, §1º, do CPC, justifica a aplicação de penalidades. As astreintes possuem natureza coercitiva e devem ser fixadas com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 246, §1º; 507; 523, §1º.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1727034/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.11.2018; STJ, REsp n. 2.007.874, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.10.2023”.
(N.U 1028889-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 03/12/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ao reconhecer a validade da intimação eletrônica da parte executada para fins de cobrança de multa cominatória, conforme disposição legal e jurisprudência atualizada do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor para a exigibilidade da multa por descumprimento de obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, que enfrentou expressamente os argumentos das partes, apreciando as alegações quanto à intimação e à aplicabilidade da Súmula 410 do STJ.

O entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ admite a intimação do devedor por meio eletrônico, especialmente quando se tratar de pessoa jurídica cadastrada no PJe, dispensando a intimação pessoal.

Os embargos têm natureza meramente infringente, com o intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível na via eleita.

O prequestionamento dos dispositivos legais suscitados resta atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada.

2
. A intimação eletrônica de pessoa jurídica cadastrada no PJe supre a exigência de intimação pessoal para fins de exigibilidade de multa cominatória.”

(N.U 1002807-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES.
INTIMAÇÃO E CITAÇÃO.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EQUIPARAÇÃO. SÚMULA 410 DO STJ E TEMA 1296.
INTEGRAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, no julgamento de agravo de instrumento, manteve decisão proferida em cumprimento de sentença, reconhecendo a exigibilidade de astreintes e a realização da intimação pessoal da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de intimação pessoal da parte devedora para fins de incidência de astreintes, à luz da Súmula 410 e do Tema 1296 do STJ, bem como se a intimação eletrônica realizada no caso supre tal requisito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência das astreintes já foi definida no título judicial transitado em julgado, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença.

4. A evolução jurisprudencial do STJ admite a equiparação da intimação eletrônica à intimação pessoal, em consonância com a Súmula 410 e o Tema 1296.

5. No caso concreto, a intimação ocorreu no mesmo expediente da citação da pessoa jurídica, de forma eletrônica e com registro de ciência, o que caracteriza a intimação pessoal.

6. Há omissão parcial no acórdão quanto à explicitação dessa circunstância fática específica, o que justifica sua integração sem modificação do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: 1. A intimação eletrônica realizada a pessoa jurídica cadastrada no sistema processual equivale à intimação pessoal para fins de incidência de astreintes
.

2. A realização da intimação no mesmo expediente da citação, com registro de ciência, atende aos requisitos da Súmula 410 e do Tema 1296 do STJ. 3. A ausência de explicitação dessa circunstância configura omissão sanável por embargos de declaração, sem alteração do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 536 e 537; Lei 11.419/2006, art. 5º, §6º; Portaria-Conjunta TJMT nº 291/2020, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; STJ, Tema 1296; TJMT, N.U 1023125-22.2022.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 15.04.2025”.
(N.U 1043934-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

Dessa forma, a intimação eletrônica expedida e devidamente recebida pelo Banco através do portal de serviços (Ids 83988973 e 88290456)
equivale, para todos os efeitos legais, à intimação pessoal
. No cenário atual de desburocratização e digitalização, exigir-se a intimação por oficial de justiça para uma instituição que já possui canal oficial de comunicação com o Judiciário configuraria formalismo exacerbado e afronta ao princípio da celeridade e da boa-fé processual.

Portanto, afasta-se a tese de nulidade, reconhecendo-se a regularidade da intimação para fins de incidência de multa diária.

Ademais, é imperioso registrar que a questão da validade da intimação e o valor da multa cominatória já foram objeto de análise minuciosa por este Egrégio Tribunal em sede de Agravo de Instrumento (nº 1000772-60.2023.8.11.0000), interposto pelo próprio Banco. Naquela oportunidade, o recurso foi desprovido, mantendo-se hígida a decisão que fixou/majorou as
astreintes
.

Quanto ao alegado excesso de execução, o Apelante sustenta a incorreção dos cálculos homologados. Todavia, a insurgência carece de sustentáculo jurídico e fático.

O Juízo de origem, ao julgar a Exceção de Pré-Executividade, agiu com extrema cautela ao acolher parcialmente o pedido para excluir os juros de mora sobre o valor das
astreintes
. Tal medida visa evitar o
bis in idem
, uma vez que a multa diária já ostenta caráter sancionatório, não podendo ser cumulada com juros de mora, conforme pacificado pelo STJ.

Por outro lado, a manutenção da correção monetária sobre o valor da multa é medida de rigor. A correção não constitui acréscimo patrimonial ou nova sanção, mas mera recomposição do valor real da moeda frente à inflação, devendo incidir a partir da data do arbitramento da multa (ou da data em que se tornou devida), a fim de preservar o poder coercitivo da medida judicial.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PLANO DE SAÚDE - PACIENTE INFANTE - CONSULTA COM NEUROPEDIATRA - ATRASO NO CUSTEIO DE PROFISSIONAL FORA DA REDE CREDENCIADA - DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO -DISTINGUISHING AO TEMA 1.365 DO STJ -
MULTA COMINATÓRIA MANTIDA - EXCLUSÃO APENAS DOS JUROS DE MORA SOBRE AS ASTREINTES
– SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.

Não configura cerceamento de defesa ou decisão surpresa a inversão do ônus da prova operada na sentença quando a parte ré, intimada por três vezes consecutivas para especificar provas durante a fase instrutória, manifesta expressamente o desinteresse em produzi-las, operando-se a preclusão. Preliminar rejeitada.

A alegação de que a neuropediatria consubstancia mera área de atuação, aliada à justificativa de indisponibilidade de agenda de médico particular, não exime a operadora de saúde de suas obrigações. Inexistindo profissional credenciado apto ao atendimento no município, é dever da operadora garantir o custeio integral fora da rede assistencial, nos exatos termos da Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS. Evidenciada falha estrutural na prestação do serviço.

Do Dano Moral e do Distinguishing ao Tema 1.365/STJ: Inaplicabilidade do óbice do Tema 1.365 do STJ ao caso concreto. A condenação não decorre de mera recusa administrativa ou divergência interpretativa de cláusula, mas de circunstâncias de excepcional gravidade (dano in concreto) por se tratar de paciente infante, hipervulnerável, com suspeita de patologia neurológica grave, submetido a 17 (dezessete) dias de espera para a marcação de consulta, configurando flagrante descumprimento de ordem judicial (tutela de urgência). Abalo psicológico e angústia familiar que extrapolam o mero dissabor.

Com relação ao quantum indenizatório, o valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela proporcional, razoável e adequado à gravidade da conduta, à extensão do dano e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem configurar enriquecimento ilícito.
O valor da multa cominatória fixada em R$ 4.250,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta reais), não comporta redução, pois compatível com os 17 dias de recalcitrância no cumprimento da ordem judicial. Contudo, merece reforma a sentença apenas para decotar a incidência de juros de mora sobre as astreintes.

Consoante firme jurisprudência do STJ, a incidência de juros moratórios sobre a multa cominatória configura indevido bis in idem,
devendo o valor sofrer apenas a incidência de correção monetária.

Recurso parcialmente provido
”. (N.U 1011704-13.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 16/04/2026)

Outrossim, o Banco Apelante limitou-se a impugnar o valor global (R$ 59.989,90) de forma genérica. De acordo com o

art. 525, § 4º, do CPC, ao alegar excesso de execução, cumpre ao executado declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu a contento, limitando-se a repetir teses de nulidade já rechaçadas.

Portanto, o cálculo homologado pela sentença, que aplicou apenas a correção monetária e excluiu os juros de mora, revela-se escorreito e proporcional ao período de descumprimento da obrigação de fazer.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026